Tribunal: TJDFT
Processo: 0027188-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0027188-53.2015.8.07.0007 Apelante(s) MORAES LUCENA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Apelado(s) CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL TERA CAMPANÁRIO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Moraes Lucena – Sociedade Individual de Advocacia contra decisão (ID 15757671) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo Condomínio do Residencial Tera Campanário em desfavor de Tera Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido formulado pelo autor e pela ré concernente à condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios (IDs 15757661 e 15757670), consignando que, in verbis: Nos termos do art. 382, § 4o do CPC, não se admitirá defesa ou recurso nas demandas autônomas de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Assim, na demanda cautelar de produção de provas, somente é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando caracterizada a resistência da pretensão autoral, por meio do oferecimento de contestação, na qual se discute o cabimento ou não da medida pleiteada e são suscitadas questões preliminares. (...) Em outras palavras, não há falar em "condenação em honorários advocatícios face ao resultado negativo da perícia" ou "porque foram constatados os vícios construtivos devidamente apurados no laudo do perito judicial", especialmente porquanto, no presente feito, o laudo pericial não demanda apreciação por este Juízo. Ademais, analisando detidamente os autos, depreende-se que não houve resistência ou objeção pela ré quanto à produção antecipada de provas. Ao contrário, em sua primeira manifestação nos autos, a requerida demonstrou interesse na realização de perícia (ID 40378632). (...) Cumpra-se a decisão de ID 40378818 e, nada mais havendo, arquivem-se os autos. Por sua vez, a reportada decisão de ID 40378818 (processo de origem), proferida após a apresentação do laudo pericial pelo expert, estabelece o seguinte, ad litteris: Expeça-se alvará de levantamento dos honorários periciais depositados às fls. 259. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados, nos termos do art. 383 do CPC/2015. Findo o prazo, os autos serão entregues ao autor, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para retirada dos autos na Secretaria do Juízo. Intimem-se. Sem condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, que é objeto do presente recurso. Em suas razões recursais (ID 15757675), a apelante sustenta a necessidade de condenação da parte autora ao pagamento dos “ônus sucumbenciais decorrentes da litigiosidade instaurada”, visto que não apresentou qualquer irresignação quanto à produção antecipada de provas. Afirma que o princípio da causalidade deve ser aplicado ao caso em tela e requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a “sentença” seja parcialmente reformada, a fim de que o autor seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 15757677). Em contrarrazões (ID 15757685), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de ação de produção antecipada de provas, com pedido liminar, por meio da qual o autor/apelado relatou que, após a entrega de empreendimento imobiliário pela requerida, houve a constatação de vícios de elevado risco no edifício de apartamentos, pleiteando a realização de perícia técnica para que os defeitos fossem comprovados. Deferida liminarmente a produção da prova, foi procedido ao exame pericial do bem e proferidas as decisões transcritas no relatório. A par de tal quadro, não se vislumbra o cabimento do presente recurso de apelação (art. 1.009, do CPC[1]), porquanto se afigura que, em verdade, sequer houve a prolação de sentença pelo Juízo de origem, ocasião na qual haveria a homologação da prova pericial e a pertinente fixação das verbas sucumbenciais, se esse fosse o caso. Ademais, o presente recurso foi interposto contra decisão exarada nos autos de ação de produção antecipada de prova e o § 4o do art. 382 do CPC estabelece que, no referido procedimento, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Além disso, deve ser mencionado que o princípio da fungibilidade, com o consequente recebimento do presente recurso como agravo de instrumento, não se aplica ao presente caso, visto que foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, situação não prevista no art. 1.015 do CPC, que apresenta rol das decisões que podem ser objeto de referido recurso. Impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, além de existir norma processual prevendo a impossibilidade de interposição de recurso no procedimento, também não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. Por fim, consigne-se que existe entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de serem cabíveis ônus sucumbenciais na ação de produção antecipada de prova, mas somente na situação excepcional de “resistência injustificada à pretensão da requerente, pela parte requerida, e essa restar vencida”, veja-se: (...) 1. Na ação cautelar de produção antecipada de provas, somente é devida a condenação da requerida ao pagamento dos ônus da sucumbência quando caracterizada a resistência injustificada à pretensão da requerente, pela parte requerida, e essa restar vencida. - Precedentes. Súm. 83/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1341504/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) Contudo, não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de qualquer resistência pela requerida quanto à produção antecipada da prova pericial, o que, inclusive, é mencionado de forma expressa por seu patrono nas razões do recurso de apelação. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. 3. Com essas razões, não conheço da apelação, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, 1.009 e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.